Tribunal: TJMT
Processo: 1014638-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014638-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), GESTCARE CONSULTORIA ATENDIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.133.340/0001-01 (AGRAVADO), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 700.858.541-15 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. SUPOSTOS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PERDA TEMPORÁRIA DO USO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO OU FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA.
REQUISITOS DA LIMINAR AUSENTES
.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto por fabricante de veículo automotor em face de decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação proposta por consumidora, determinando o fornecimento de veículo reserva. A autora narrou a aquisição de automóvel zero quilômetro (Fiat Toro
Volcano
Turbo27, modelo 2023), que teria apresentado pane elétrica com cheiro de queimado, falha no acionamento do airbag e colisão decorrente da perda de comando dos sistemas. Alegou ainda que, mesmo após seis meses na concessionária e realização de reparos sob garantia, o veículo permaneceu com avarias, razão pela qual recusou a retomada da posse e pleiteou a substituição do bem. A decisão agravada entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e deferiu, em caráter liminar, apenas a disponibilização de carro reserva, negando a substituição imediata do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência visando à disponibilização de carro reserva
e
verificar se a probabilidade do direito alegado pela autora justifica a medida antecipatória à luz da controvérsia sobre o estado atual do bem após os reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de que o veículo permanece com defeitos não é acompanhada, até o momento, de prova robusta que comprove a ineficácia dos reparos realizados pela concessionária, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada para apuração da veracidade dos vícios remanescentes.

A agravada manifestou apenas sua recusa em aceitar o veículo reparado, mas não apresentou elementos técnicos suficientes que corroborem a existência de desconformidades persistentes ou que invalidem os reparos efetuados.

A agravante requereu a realização de perícia técnica para comprovar a inexistência de vício de fabricação, o que reforça a necessidade de aguardar a formação do contraditório e a produção de prova pericial.

A medida de fornecimento de veículo reserva, apesar de cautelar, representa antecipação dos efeitos do pedido principal, carecendo, no presente momento, de lastro probatório mínimo suficiente a justificar sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva pressupõe demonstração
de
pré-constituída de que os defeitos alegados persistem após os reparos, o que não se verifica quando a parte apenas manifesta recusa subjetiva à retomada do bem.

A existência de controvérsia fática sobre o estado atual do produto exige instrução probatória e afasta, em regra, a concessão antecipada de medida satisfativa.

A perícia técnica
requerida, caso concedida pelo juiz, poderá
aferi
r
a conformidade do veículo com os padrões de qualidade esperados, devendo a análise do pedido de tutela ser postergada até sua realização
, se realizada
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014638-67.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando “
que as requeridas forneçam automóvel reserva para a autora, no mesmo padrão e características do veículo adquirido, em 10 (dez) dias, até ulterior deliberação”
.

A agravante alega que a agravada adquiri
u
um Toro
Volcano
que supostamente
veio a
apresenta
r
inconvenientes, acendendo luzes do painel para verificação do motor e perda de força após determinado tempo em movimento, ocasião em que, após prévio contato com a Fiat, foi informada de que a causa poderia ser o combustível utilizado nos abastecimentos e que, com o tempo, a luz sumiria do painel, o que se sucedera.

Aduz que o automóvel em questão foi reparado e está em perfeitas condições de uso, mas a agravada se recusa a retirá-lo.

Efeito suspensivo deferido (Id286176381).

Em contraminuta,
a agravada
n
arra que adquiriu veículo zero quilômetro da agravante, que passou a apresentar diversos vícios mecânicos e elétricos apenas três meses após a aquisição, culminando em grave falha elétrica que resultou em curto-circuito, fumaça e posterior colisão, colocando em risco a integridade da condutora e sua filha.

Informa que, mesmo após encaminhamento do veículo à concessionária, este permaneceu em reparo por seis meses e foi devolvido com avarias, como trincas no painel, defeito na multimídia, pintura em tonalidade divergente e remendos em fios, demonstrando ausência de reparo adequado.

Destaca que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18 do CDC foi descumprido e que, mesmo diante das diversas falhas, a agravante jamais forneceu carro reserva, impondo à autora a necessidade de arcar com locação de outro veículo por seus próprios meios.

Defende que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a verossimilhança do direito e o risco de dano, já que a autora foi privada do bem de consumo essencial adquirido e tem arcado com prejuízos decorrentes da indisponibilidade.

Por fim, requer a revogação do efeito suspensivo concedido ao
A
gravo e o
não
provimento do
R
ecurso, com a consequente manutenção da tutela antecipada concedida pelo
J
uízo de origem.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
Gestcare
Consultoria ajuizou o feito alegando que adquiriu uma Toro
Volcano
Turbo27, marca Fiat, ano/fabricação 2023/2023, zero quilômetro, ainda com garantia de fábrica de 3 anos.

Diz que desde 02-09-2023 o veículo apresentou problemas, inclusive em viagens e, em 02-06-2024 quando sua representante juntamente com a filha retornava à residência, o carro apresentou pane no painel, com diversas luzes acesas ao mesmo tempo e um forte cheiro de queimado invadiu a parte interna pelas grades do
ar condicionado
e próximo ao para-brisa, aparentando ser um
curto circuito
.

Segundo afirma, tentou desligar o
automóvel
mas os comandos não eram atendidos, e só parou depois de colidir com uma árvore. E mais, o airbag só foi acionado minutos após a batida e, ainda não abriu completamente.

Assevera que o veículo ficou na concessionária de 06-06-2024 até 26-12-2024 (seis meses) e, apesar dos reparos, continuou com diversas avarias como trincado no painel de instrumentos, ausência de funcionamento na multimídia e tonalidade de pintura diferente do original.

Argumenta que diante desses fatos, decidiu não aceitar mais o carro.

Requereu tutela de urgência para que a agravante promova a troca por outro zero quilometro, ou o fornecimento de um reserva até a efetiva substituição, o que foi concedido, nos seguintes termos:

“
(...)

Com efeito, a ordem de serviço no 38869, emitida em 26/07/2024, pelo Grupo
Mônaco Fiat Primavera, indica que o veículo foi levado à concessionária por guincho diante do relato da ocorrência de pane no painel, bem como descreve diversos reparos em distintas partes do veículo, totalizando o valor total de R$ 67.957,17, o qual não foi cobrado da parte autora, em razão de o veículo estar no prazo de garantia (Num. 187108904 e 181386328).

Considerando o período em que o automóvel permaneceu na concessionária para reparos, ao menos, de 26/07/2024, até 26/12/2024, vislumbra-se o transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias conferido ao fornecedor para o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a informação de que o veículo se encontra pronto para retirada pela autora, sobreleva ponderar que a extensão dos problemas verificados ocasionados, em princípio, pelo curto circuito no veículo, e a alegação autoral de que o veículo, mesmo após a finalização dos serviços, continuaria com diversas avarias, como trincado no painel de instrumentos, ausência de funcionamento na multimídia e tonalidade de pintura divergente da originalidade do veículo, demandam instrução probatória para a constatação
do estado do bem após os reparos, o que, no entanto, não afasta a probabilidade do direito, nesta fase de cognição sumária.

O perigo de dano, por sua vez, consubstancia-se na dificuldade da representante da parte autora em realizar suas atividades cotidianas, já que as supostas avarias que remanescem no veículo impedem seu uso e gozo.

Por fim, considerando que o pedido de mérito é exatamente a substituição do veículo, não há pertinência na imediata substituição/troca do bem, sendo adequado oportunizar a
angularização
e a instrução processual. Assim, em sede de tutela de urgência, afigura-se razoável apenas a concessão de disponibilização de carro reserva, até ulterior deliberação judicial.

Isso posto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência e determino que as requeridas forneçam automóvel reserva para a autora, no mesmo padrão e características do veículo adquirido, em 10 (dez) dias, até ulterior deliberação.
”
(Id n. 188619036 – autos em primeiro grau)
.

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante alega que o veículo está reparado e disponível para retirada pelo agravado
. Ocorre na, em contraminuta, ele argumenta apenas que
“
decidiu não aceitar o veículo nas condições que a FIAT estava tentando entregar e, então, na data de 26/12/2024, compareceu n
o grupo Mônaco em Primavera do Leste e notificou a próprio punho a agravante, requerendo a substituição do veículo por outro zero km, pedido que não foi atendido, motivando o ingresso da competente ação”.

Assim,
à primeira vista,
não há nenhuma evidência de que o
automóvel
não
esteja em perfeitas condições de uso.

Essa argumentaçã
o
não autoriza
, a princípio,
a entrega de carro reserva, visto que não há como presumir que o conserto feito pela Concessionária não tenha sido satisfatório
, o que será
melhor
apreciado após a formação do contraditório
.

Com mais razão ainda porque
a agravante requereu na primeira instância a realização de prova pericial
“
a fim de demonstrar a inexistência de qualquer desconformidade decorrente do processo produtivo do automóvel em foco, afastando, assim, as teses da responsabilidade civil e necessidade de substituição do bem”

(Id
197623932
dos autos principais).

Logo, caso deferida a perícia,
a pretensão liminar poderá ser reapreciada
com base em elementos mais contundentes, revelando-se por ora medida precipitada
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para indeferir a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025